Tribunal: TJDFT
Processo: 0751324-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ (SUSCITANTE). JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SOBRADINHO(SUSCITADO). AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITÓRIAL E RELATIVA. AÇÃO AJUIZADA NO FORO DO DOMICÍLIO DOS EXEQUENTES. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO NÃO VERIFICADA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Em regra, a competência territorial é relativa, regida pelo princípio dispositivo, o que impede a declinação de ofício por parte do magistrado, uma vez que cabe à parte adversaria alegá-la, seja em sede de contestação ou, mais precisamente considerando o caso dos autos, em embargos à execução, nos termos do inciso V do artigo 917 do Código de Processo Civil, sob pena de prorrogação da competência.
2. Excepcionalmente, o Código de Processo Civil, em seu artigo 63, permite o controle de ofício da competência relativa pelo magistrado na hipótese de escolha aleatória de foro. 2.1. Entretanto, ao contrário do que indicado pelo juízo suscitado, não há que se falar em escolha aleatória de foro na hipótese em discussão, nos termos do que dispõe o § 5o do artigo 63 do Código de Processo Civil, porquanto a demanda foi ajuizada no foro do domicílio dos exequentes. Desse modo, caberia somente ao executado, em sede de embargos à execução, alegar a incompetência relativa do juízo da execução na forma preceituada pelo inciso V do artigo 917 do Código de Processo Civil, sob pena de prorrogação, sendo defeso ao magistrado o controle de ofício da regularidade desse pressuposto processual.
3. Declarado competente o juízo suscitado, Juízo da Segunda Vara Cível de Sobradinho-DF.